Tribunal: TJES
Processo: 0052014-36.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0052014-36.2013.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO
N
A
APELAÇ
ÃO
C
ÍVEL
– ANULAÇÃO DE MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – MULTA
REDUZIDA
– RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor.

2
.
Montante sancionatório razoavelmente reduzido para R$ 17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três mil reais e oitenta e quatro centavos) pela sentença recorrida, o que guarda consonância com os patamares praticados por este Tribunal e está dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
CONHEÇO
do apelo e passo ao julgamento de mérito.

MUNICÍPIO DE
VITÓRIA
agrava interno da decisão monocrática (id 7773652), da lavra do Des. Namyr Carlos de Souza Filho, por meio da qual fora negado provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo inalterada a sentença a quo, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na ação anulatória de multa administrativa ajuizada por
TIM CELULAR S/A
, para reduzir em 50% (cinquenta por cento) o valor da multa aplicada no Processo Administrativo nº 1404/11 – FA nº 0111-004.599.

Em suas razões (id 8406716), o município agravante sustenta, em suma, que a proporcionalidade e razoabilidade do valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON municipal, almejando o seu restabelecimento.

Em que pese a irresignação recursal, tenho que a mesma não prospera.

Conforme consignado na decisão agravada, “era necessária a redução da multa administrativa, pois fixada em R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos), em decorrência de uma única reclamação, conforme se pode averiguar durante a tramitação dos autos, sendo concedido importância excessiva à condição econômica da empresa Recorrente, em detrimento dos outros dois critérios, alusivos à gravidade da infração e vantagem auferida, a teor da norma legal preconizada no artigo 57, da Lei nº 8.078/90”.

Pois bem. Acerca da dosimetria da pena, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça tem reiteradamente adequado, sob os parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade, os valores das multas aplicadas pelo PROCON
1
.

No caso em análise, extrai-se do processo administrativo originário da condenação, que a TIM CELULAR S/A foi condenada pelo PROCON MUNICIPAL ao pagamento de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, à punição e combate à prática de ato vedado por lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. (TJES, Classe: Apelação, 024120456322, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/01/2019, Data da Publicação no Diário: 05/02/2019).

Assim, tenho que a redução do valor da multa se mostra proporcional para atender aos valores praticados por este e. Tribunal de Justiça e aos critérios definidos na legislação de regência.

Dessa forma, reconhecida a legalidade das infrações cometidas, entendo que o valor de R$ 17.823,84 (dezessete mil, oitocentos e vinte e três mil reais e oitenta e quatro centavos) se revela dentro dos parâmetros fixados por essa Corte de Justiça a casos análogos, posto que também atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Destarte, tenho que o presente recurso de agravo interno encontra-se desprovido de fundamentos suficientes a embasar em sentido diverso o convencimento desta relatoria, pelo que mantenho
in totum o decisum
objurgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto
.

DES.
CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
Apelação 0030624-97.2019.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/08/2023; Apelação 0015455-36.2020.8.08.0024, Relatora: DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/12/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanhar o voto de relatoria.